Tribunal: TJDFT
Processo: 0731053-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ALIMENTAR. MODIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para redução liminar do valor da pensão alimentícia, sob alegação de alteração na capacidade financeira do alimentante em razão do nascimento de novo filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando à redução imediata do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
4. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor.
5. O nascimento de novo filho, por si só, não comprova a redução da capacidade contributiva, sendo necessária instrução probatória para aferir o impacto no binômio necessidade/possibilidade.
6. Não tendo sido comprovada de plano a alteração da capacidade financeira do alimentante/agravante em relação ao período em que fixados os alimentos, deverá esta ser mais bem apurada por ocasião da instrução processual, mostrando-se prudente a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0732005-91.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 03.12.2025.